Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009565-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), LORAN MARLON BERALDO DE PIERI - CPF: 035.875.231-00 (AGRAVADO), ELIETE BERALDO DE PIERI - CPF: 791.606.201-10 (AGRAVADO), OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - CNPJ: 05.042.708/0001-29 (AGRAVADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA –
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO INERENTE A CADA RÉU – NULIDADE ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO
ART.
93
,
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DO ART.
489
,
§ 1o
,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO CONTRÁRIA À ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 339 DO STF) - PROVIMENTO MONOCRÁTICO COM BASE NO ART. 932, V, ALÍNEA B, DO CPC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Todos os pronunciamentos judiciais de caráter decisório, definitivos ou interlocutórios, necessitam de
fundamentação
, sob pena de
nulidade
, nos moldes do art.
93
,
IX
da
Constituição Federal
, bem como o art.
489
,
§ 1o
,
Código de Processo Civil
.

2. E
mbora não seja necessário que o Juiz adentre com profundidade aos elementos de configuração do ato ímprobo atribuído ao agente, tampouco que expresse a certeza da sua prática, não se pode desconsiderar que o decreto de constrição cautelar de bens dos réus deve demonstrar, o mínimo de fundamentação, fazendo a subsunção dos fatos e prática dos atos à Lei de Improbidade, ou seja, é preciso que a decisão seja voltada à análise do caso proposto.

3. Não se olvida acerca da possibilidade de fundamentação
per relationem,
em que o Juiz adota como razão de decidir decisão anteriormente prolatada, sendo que em tais hipóteses não se cogita a ausência de fundamentação, contudo, a nova decisão deve ao menos fazer
referência à presença das mesmas razões de decidir, situação não evidenciada no presente caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

LORAN MARLON BERALDO DE PIERI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n.127192684 que, deu provimento monocrático ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda, Loran Marlon Beraldo de Pieri e Eliete Beraldo de Pieri
, que reconheceu a nulidade, por ausência de fundamentação idônea,

da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa no 1005443-25.2017.8.11.0037 manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que d
eferiu a tutela provisória de indisponibilidade de bens dos Agravantes
limitado ao valor da estimativa do dano consignada na inicial, em R$ 12.886.128,40 (doze milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos).

Em suas razões recursais (ID n. 129319653), o Agravante aduz, em síntese, que, não há infringência ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a decisão impugnada pelos requeridos apenas revogou, em parte, a decisão anterior que havia decretado a indisponibilidade de bens nos autos de ação cautelar, sendo que após o ajuizamento da ação principal – ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, o juízo decretou a constrição novamente sem considerar que os bens já se encontravam bloqueados.

Destaca que, naquela decisão o juízo explica que devido a cautelar ter tramitado em autos físicos e a ação principal em autos eletrônicos, equivocou-se em realizar nova constrição, razão pela qual o feito foi chamado à ordem e revogada parte da constrição, o que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento.

Argumenta que, tendo a exposição fática e a existência de indícios de improbidade sido realizada na primeira decisão que determinou a indisponibilidade, não haveria razão plausível para que fosse novamente abordada, sendo, portanto, prescindível a fundamentação questionada pela Relatoria.

Por essas razões, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática, a fim de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos requeridos.

As contrarrazões vieram no ID n. 132022187, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certificada a tempestividade recursal no ID n. 133171659.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n.127192684 que, deu provimento monocrático ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda, Loran Marlon Beraldo de Pieri e Eliete Beraldo de Pieri
, que reconheceu a nulidade, por ausência de fundamentação idônea,

da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa no 1005443-25.2017.8.11.0037 manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que d
eferiu a tutela provisória de indisponibilidade de bens dos Agravantes
limitado ao valor da estimativa do dano consignada na inicial, em R$ 12.886.128,40 (doze milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos).

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada,
embora não seja necessário que o Juiz adentre com profundidade aos elementos de configuração do ato ímprobo atribuído ao agente, tampouco que expresse a certeza da sua prática, não se pode desconsiderar que o decreto de constrição cautelar de bens dos réus deve demonstrar, o mínimo de fundamentação, fazendo a subsunção dos fatos e prática dos atos à Lei de Improbidade, ou seja, é preciso que a decisão seja voltada à análise do caso proposto, o que não se evidencia no presente caso
.

Ressalto, por oportuno, que, não se olvida acerca da possibilidade de fundamentação
per relationem,
em que o Juiz adota como razão de decidir decisão anteriormente prolatada, sendo que em tais hipóteses não se cogita a ausência de fundamentação,
contudo, especificamente na hipótese dos autos
,
a decisão proferida pelo Juízo
a quo

apenas faz referência à existência de decisão liminar anteriormente deferida em autos diversos e à possível decisões conflitantes sobre o mesmo objeto
e ao revogar a decisão que havia indeferido o pedido de indisponibilidade dos bens dos ora Agravados,
não fez qualquer menção à presença das mesmas razões de decidir dos autos diversos.

Para conferir, transcrevo a decisão (ID n. 4104973),
in verbis
:

(...)

Vistos. Da análise detida dos autos, verifico que consta uma cautelar em trâmite nesta Comarca com o código no 174130, cuja decisão inicial da magistrada á época foi no sentido de deferimento da indisponibilidade dos bens pertencentes aos investigados OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO, LORAN MARLON BERALDO DE PIERI e ELIETE BERALDO DE PIERI. Todavia, quando do ajuizamento da presente AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, esta magistrada não se atentou a liminar já deferida no processo cautelar, pois os dois processos tramitam em sistemas diferentes, um físico e o outro virtual, e indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens, ocasionando, assim, decisões conflitantes sobre o mesmo objeto. Dessa forma, chamo o feito à ordem e REVOGO, em parte, a decisão constante no ID 11352943 para DETERMINAR a indisponibilidade dos bens pertencentes aos investigados OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ 05.042.708/0001-29), e das pessoas físicas LORAN MARLON BERALDO DE PIERI (CPF 035.875.231-00) e ELIETE BERALDO DE PIERI (CPF 791.606.201-10), limitado ao valor da estimativa do dano consignada na inicial (R$ 12.886.128,40 - doze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e oito reais e quarenta centavos), mediante: a) expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Imobiliário das Comarcas de Primavera do Leste/MT, Cuiabá/MT e Poxoréu/MT, para averbação da indisponibilidade patrimonial; b) expedição de oficio ao DETRAN-MT para inscrição da restrição judicial quanto a indisponibilidade dos veículos. Quanto aos demais investigados, mantenho a decisão de ID 11352943 pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se os requeridos sobre o inteiro teor desta decisão, cientificando-os que devem se abster de praticar quaisquer atos que impliquem em alienação de seu patrimônio até ulterior deliberação judicial.

Como se sabe, todos os pronunciamentos judiciais de caráter decisório, definitivos ou interlocutórios, necessitam de
fundamentação
, sob pena de
nulidade
, nos moldes do art.
93
,
IX,
da
Constituição Federal
, bem como o art.
489
,
§ 1o
,
Código de Processo Civil
.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado pelo STF em sede de julgamento de recursos repetitivos, veja-se:

TEMA 339 do STF – O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

Segundo a jurisprudência pátria, a fundamentação específica acerca dos indícios de participação nos supostos atos ímprobos, de forma individualizada para cada réu é imprescindível para o decreto de indisponibilidade de bens dos requeridos em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPRO­BIDADE ADMINISTRATIVA
. 'OPERAÇÃO TARJA PRETA'.
DECISÃO QUE DECRETA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUE­RIDOS (ART. 7o, LEI N. 8.429/92). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, NÃO HAVENDO INDIVIDUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO INERENTE A CADA RÉU. NULIDADE ABSOLUTA. DECISÃO CAS­SADA, DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDI­CADO.

1. Embora a medida cautelar de indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7o da Lei de Improbidade Administrativa, dispense a demonstração do periculum in mora concreto, faz-se imperiosa a constatação do fumus boni iuris, consubstanciado em fundados indícios da prática de atos de improbidade. No caso, todavia, para embasar a concessão da medida extrema, valeu-se o decisum agravado de motivação assaz genérica, uma vez que não individualizou, ainda que minimamente (dentro da análise cabível para o momento), a situação do agravante (bem assim a dos demais requeridos), de modo a justificar a necessidade da medida decretada.

2. A decisão que declina motivação genérica incorre no vício da ausência de fundamentação (art. 489, §1o, III, CPC; art. 93, IX, CF), estando, por isso, sujeita à cassação (nulidade absoluta). Decisão cassada, de ofício. Agravo de instrumento prejudicado.

(TJ-GO - AI: 04868138720198090000, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 30/3/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/3/2020)

Assim, os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022